Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-10.2023.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000955-10.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LINDAMIR BENIN DA SILVA - CPF: 538.024.111-53 (EMBARGANTE), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), LINDAMIR BENIN DA SILVA - CPF: 538.024.111-53 (EMBARGADO), RODRIGO SVERSUTI DA SILVA - CPF: 025.898.971-89 (ADVOGADO), VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - CPF: 006.493.061-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - RECURSO DO AUTOR - ALEGADA CONTRADIÇÃO - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - VÍCIO NÃO VERIFICADO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - RECURSO DO BANCO - ALEGADA OCORRÊNCIA DE VÍCIOS - CONTRADIÇÃO SANADA - SEM QUE ISSO ALTERE O RESULTADO DO JULGAMENTO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Se não demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN relativa ao período e à modalidade, é o caso de manter os juros remuneratórios contratados.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Embargos de declaração parcialmente providos para afastar a contradição apontada, sem que isso altere o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1004762-67.2022.8.11.0041

Embargante
:
Lindamir Benin da Silva

Embargado
:
Banco do Brasil S.A.

Embargante
:
Banco do Brasil S.A.

Embargado
:
Lindamir Benin da Silva

3ª Vara da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do banco requerido, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Se não demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN relativa ao período e à modalidade, é o caso de manter os juros remuneratórios contratados.

Embargos
de
Lindamir Benin da Silva
(Id. 186378170): Afirma que o acórdão é contraditório ao afirmar que a taxa de juros média de mercado era de 7,03% a.m. e 125,96% a.a., porquanto defende que era de e 1,83% a.m. e 24,32% a.a., conforme documento de Id. 179138045.

Embargos
de
Banco do Brasil S.A.
(Id. 186719684): Alega que o acórdão é contraditório quanto à menção à regularidade contratual e improcedência da ação, de maneira concomitante em que cita a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de ambas as partes alegam a existência de contradição no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do banco requerido.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos do autor, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição acerca das taxas de juros, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu que a taxa de juros contratada não se mostrava abusiva.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Do exame, verifica-se que a taxa efetiva de juros remuneratórios foi pactuada em 6,63% a.m. e em 116,15% a.a., de modo que não se revela acima da taxa média de mercado para o período e modalidade (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) divulgada pelo BACEN no período de novembro/2017, que é nos percentuais de 7,03% a.m. e 125,96% a.a.

Posteriormente, com a renegociação contratual, foi fixada a taxa de juros efetiva de 5,74% a.m. e 95,47% a.a., enquanto as taxas médias divulgadas pelo BACEN para o período e modalidade são de 5,32% a.m. e 86,25% a.a.

Assim, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, não se verifica a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão em patamar inferior a uma vez e meia o valor da taxa média. (...)”.

Insta salientar que, apesar das alegações do autor, não é caso de aplicação das taxas indicadas em Id. 179138045, porquanto se referem a crédito pessoal consignado público, situação diversa da analisada no presente processo.

Vale dizer que a contradição aqui apontada é entre o acórdão e os fundamentos trazidos pelo embargante. No entanto, a contradição sanável, prevista pelo art. 1.022 do CPC, é aquela entre os fundamentos e a conclusão do acórdão e não entre o acórdão e os argumentos das petições apresentadas.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelos embargantes, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por outro lado, o banco requerido alegou a presença de contradição no v. acórdão quanto à manutenção da sentença.

Do exame, constatada a mencionada contradição, é caso de sanar o vício, para excluir do texto do v. acórdão a frase: “
Dessa forma, é caso de manter a sentença que revisou os contratos e fixou as taxas de juros na média de mercado
”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do autor
e
dá-se parcial provimento ao recurso do banco
, para sanar o vício indicado, sem que isso altere o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023